Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-82.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-82.2024.8.14.0103

APELANTE: ADEMAR FEITOSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão de conta para pacote de tarifas zero, repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de instituição financeira, em razão de descontos de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos sob fundamento de validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente de pacote de tarifas bancárias; (ii) estabelecer se são lícitos os descontos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples assinatura em contrato de adesão não comprova, por si só, a existência de consentimento livre, informado e específico quanto à contratação de pacote tarifado.

4.

A instituição financeira não demonstra o cumprimento do dever de informação clara, adequada e ostensiva, ao deixar de especificar tarifas, valores, periodicidade e distinção entre serviços gratuitos e remunerados.

5.

A relação de consumo bancária impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da vulnerabilidade e hipervulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado.

6.

A ausência de consentimento informado caracteriza vício de consentimento e viola o art. 6º, III, do CDC, tornando ilícita a cobrança das tarifas.

7.

A inexistência de prova de contratação válida autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a conversão da conta para modalidade isenta de tarifas, conforme normas do Banco Central.

8.

A cobrança indevida, sem engano justificável e em afronta à boa-fé objetiva, enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, especialmente em razão da dignidade do consumidor e da função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da contratação de pacote de serviços bancários exige prova de consentimento livre, específico e informado do consumidor. 2. A ausência de informação clara sobre tarifas e serviços configura violação ao dever de informação e invalida a cobrança. 3. A cobrança indevida de tarifas bancárias, sem engano justificável, impõe a repetição do indébito em dobro. 4. Descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0004657-15.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.09.2025; TJ-PR, RI nº 0002576-32.2024.8.16.0186, Rel. Vanessa de Souza Camargo, j. 03.03.2026; TJ-AM, RI nº 0600755-51.2022.8.04.2900, Rel. Etelvina Lobo Braga, j. 07.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão de conta corrente para pacote de tarifas zero, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
ADEMAR FEITOSA DE OLIVEIRA

em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a parte autora alegou a existência de descontos indevidos de tarifas bancárias em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

Sobreveio
sentença de

ID n. 34301019
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a instituição financeira teria comprovado a contratação válida do pacote de serviços mediante apresentação de instrumento contratual assinado pela parte autora, razão pela qual os descontos foram considerados legítimos.

A parte autora interpôs
apelação
, constante do
ID n. 34301020
, sustentando, em síntese, ausência de contratação válida, vício de consentimento, hipervulnerabilidade do consumidor e direito à manutenção de conta com pacote de tarifas zero. Requereu a reforma da sentença, com reconhecimento da inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e cancelamento das tarifas.

O Banco Bradesco apresentou
contrarrazões no

ID n. 34301023
, defendendo a manutenção da sentença, a regularidade da contratação, a legitimidade das cobranças e a ausência de dano moral. Suscitou, ainda, prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 04/01/2019 e, subsidiariamente, a impossibilidade de repetição em dobro sem demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Remetidos os autos ao Ministério Público, foi apresentado
parecer
no
ID n. 34617808
, no qual o MPPA manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para reformar parcialmente a sentença e determinar a conversão da conta bancária da parte autora para modalidade isenta de tarifas, nos termos da Resolução BACEN nº 3.402/2006, observadas as limitações próprias dessa modalidade de conta.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de

ID n. 34301020
, a parte autora sustenta, como causas de pedir recursais:
(a)
a existência de erro de julgamento na sentença, por ter reconhecido a validade da cobrança de cesta de serviços bancários;
(b)
a ausência de contratação livre, consciente e válida do pacote tarifário;
(c)
a existência de vício de consentimento, com alegação de que o contrato apresentado pelo banco teria sido assinado em branco ou preenchido posteriormente;
(d)
a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC;
(e)
a condição de hipossuficiência e hipervulnerabilidade do autor, idoso e aposentado;
(f)
a utilização da conta apenas para recebimento e saque de benefício previdenciário;
(g)
o direito à manutenção de conta ou pacote de serviços essenciais sem cobrança de tarifas, com fundamento em normas do Banco Central;
(h)
a abusividade e ilegalidade dos descontos mensais realizados pelo banco;
(i)
a necessidade de cancelamento do pacote de serviços/tarifas e restabelecimento da conta em modalidade isenta;
(j)
a configuração de dano moral em razão dos descontos sobre verba de natureza alimentar; e
(k)
o cabimento da repetição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O recurso merece provimento.

A instituição financeira requerida juntou aos autos o documento de ID original n. 116450056, correspondente a termo de adesão subscrito pelo consumidor/autor/apelante, elemento que, em princípio, poderia indicar a existência formal de contratação.

Todavia, a simples aposição de assinatura em instrumento padronizado não basta, por si só, para comprovar a contratação válida e consciente de pacote tarifado, sobretudo em relação de consumo bancária marcada por assimetria informacional.

No caso, o termo apresentado não contém registro especial, destaque gráfico, ressalva expressa ou campo específico apto a demonstrar que o consumidor foi clara e previamente informado de que a adesão implicaria cobrança periódica de tarifas bancárias.

Tampouco há especificação individualizada das tarifas incidentes, de seus valores, periodicidade, condições de reajuste ou distinção entre os serviços essenciais gratuitos e os serviços remunerados eventualmente contratados.

Assim, embora exista documento formal assinado, não se verifica prova suficiente de que a parte autora/apelante tenha manifestado consentimento informado, livre e específico quanto à contratação de pacote tarifado.

A insuficiência probatória assume maior relevância diante da vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do consumidor, pessoa idosa, aposentada e usuária de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Nessas circunstâncias, competia à instituição financeira demonstrar, de modo inequívoco, o cumprimento do dever de informação adequada, clara e ostensiva, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a observância dos deveres anexos de lealdade, transparência e boa-fé objetiva
.

A ausência de prova de que o autor foi efetivamente cientificado acerca da cobrança de tarifas e de que optou, de forma consciente, por serviço oneroso em detrimento de modalidade isenta conduz ao reconhecimento da ilicitude da contratação impugnada.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexistência de relação jurídica válida quanto ao pacote tarifado, determinar o cancelamento das cobranças e assegurar a conversão/restabelecimento da conta bancária em modalidade isenta de tarifas, observadas as regras regulamentares aplicáveis à conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

A respeito, conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Em contratos bancários de adesão, incumbe à instituição financeira comprovar que o consumidor teve ciência clara e inequívoca dos termos pactuados. A ausência de termo de adesão ou de prova de anuência consciente da contratante sobre a natureza da operação caracteriza vício de consentimento. A violação ao dever de informação em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, celebrado como se empréstimo pessoal fosse, implica nulidade das cláusulas contratuais essenciais e demonstra má-fé do fornecedor
. Comprovada a cobrança indevida por meio de descontos em folha de pagamento sem base contratual clara, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A prática reiterada de descontos indevidos em verbas alimentares, em razão de contrato bancário irregular, configura lesão à dignidade do consumidor e gera dever de indenizar por danos morais, especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente. Alegações referentes à aplicação de juros e atualização monetária sob a égide da Lei nº 14.905/2024 devem ser discutidas em fase de cumprimento de sentença, não sendo objeto da análise do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de indicação expressa da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, limitando-se à periodicidade mensal.
A falta de clareza sobre a modalidade contratada e a ausência de consentimento informado configuram vício de consentimento e violação ao dever de informação. A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida e presumida a má-fé do fornecedor. Descontos indevidos em verbas alimentares por contrato bancário eivado de vício justificam condenação por danos morais
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046571520148140006 29981614, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, DO CPC). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00025763220248160186 Ampére, Relator.: Vanessa de Souza Camargo, Data de Julgamento: 03/03/2026, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/03/2026) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU INSTRUMENTO QUE PERMITA TAIS DEDUÇÕES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, CLARA E ADEQUADA. NÃO OBSERVAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA
. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NULIDADE DO CONTRATO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06007555120228042900 Beruri, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 07/07/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/07/2023) (Grifei).

Na forma dos precedentes acima,
a ausência de comprovação de consentimento informado, claro e inequívoco do consumidor quanto à contratação de produto ou serviço bancário oneroso impõe o reconhecimento da irregularidade da cobrança
, notadamente quando se trata de contrato de adesão, em que a instituição financeira detém superioridade técnica, econômica e informacional.

No caso concreto, embora o banco tenha juntado termo de adesão subscrito pelo autor, referido documento não demonstra, de modo satisfatório, que o consumidor tenha sido previamente cientificado de que a avença implicaria cobrança periódica de tarifas, tampouco especifica, de forma clara e destacada, quais serviços estariam sendo contratados, quais valores seriam debitados e qual a diferença entre a modalidade tarifada e a conta isenta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Assim, a prova documental produzida pelo banco revela-se insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, pois não basta a existência formal de assinatura em instrumento padronizado: exige-se a comprovação de adesão consciente, especialmente diante da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora, pessoa idosa, aposentada e usuária de conta bancária vinculada ao recebimento de verba alimentar.

A omissão de informações essenciais sobre a natureza onerosa do pacote contratado configura violação ao art. 6º, III, do CDC, bem como aos deveres anexos de transparência, cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, tornando ilícita a cobrança das tarifas impugnadas.

Em consequência, reconhecida a ilicitude da contratação e dos descontos realizados, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica válida quanto ao pacote tarifado, com a determinação de cancelamento das cobranças e conversão/restabelecimento da conta para modalidade isenta de tarifas, observadas as regras regulamentares aplicáveis.

Do mesmo modo, uma vez respeitada a modulação temporal do EAREsp n. 676.608/RS, é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez ausente engano justificável e evidenciada conduta incompatível com a boa-fé objetiva, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, razão pela qual se mostra adequada a fixação da compensação em
R$ 5.000,00
, em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica da condenação e vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença de ID n. 34301019 e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de:
(a)
declarar a inexistência de relação jurídica válida quanto à contratação do pacote tarifado impugnado;
(b)
determinar que o Banco Bradesco S.A. promova o cancelamento das cobranças de tarifas bancárias vinculadas ao referido pacote;
(c)
determinar a conversão/restabelecimento da conta bancária da parte autora em modalidade isenta de tarifas, própria ao recebimento de benefício previdenciário, observadas as limitações regulamentares aplicáveis aos serviços essenciais;
(d)
condenar a instituição financeira,
respeitada a modulação temporal do EAREsp n. 676.608/RS,
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença; e
(e)
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
.

Sobre a restituição do indébito, os valores deverão ser apurados em liquidação, considerando-se as parcelas efetivamente descontadas a título da rubrica tarifária discutida nestes autos, inclusive aquelas eventualmente debitadas no curso da demanda, desde que vinculadas ao mesmo pacote de serviços ora declarado inválido. O montante deverá ser restituído em dobro, acrescido de correção monetária a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora a contar da citação, por se tratar de condenação restitutória decorrente de controvérsia fundada em relação negocial bancária.

Quanto à indenização por danos morais, fixada em
R$ 5.000,00
, a correção monetária deverá incidir a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, considerando a natureza contratual da relação jurídica controvertida e a orientação jurisprudencial aplicável às hipóteses de responsabilidade civil contratual.

Inverto, ainda, os ônus sucumbenciais, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026